Tribunal: TJDFT
Processo: 0735654-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735654-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA SOARES LIRA RECORRIDO: FOTO SHOW FORMATURAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. 1. Não se exige o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, mas tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, tal como procedido na espécie, sem êxito. 2. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, asseverando nulidade da citação por edital, em virtude da ausência de esgotamento dos meios para a sua localização II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à higidez da citação por edital, no caso, decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012